Tribunal: TJPA
Processo: 0800721-44.2022.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800721-44.2022.8.14.0110

APELANTE: DETRAN/PA

APELADO: DEJANIRA DE JESUS SOUSA SANTOS, ELIAS SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS E INFRAÇÕES POSTERIORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. OMISSÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno apenas para afastar a determinação de transferência imediata do veículo pela autarquia, mantendo o reconhecimento da alienação do bem e o afastamento da responsabilidade da autora por débitos e infrações posteriores à venda. O embargante alegou omissão quanto à sua ilegitimidade passiva para discutir a legalidade ou exclusão de infrações de trânsito lavradas por órgão diverso e para declarar a inexigibilidade de débitos tributários, requerendo efeitos modificativos ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva do DETRAN/PA; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos para afastar a condenação da autarquia quanto aos débitos e infrações posteriores à alienação do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente se admite em situações excepcionais, quando a correção de vício efetivamente existente conduz, como consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, assentando que a autarquia, embora não tenha participado da compra e venda do veículo, é responsável pela gestão do cadastro de veículos e pela vinculação administrativa do bem ao proprietário registrado.

O acórdão embargado também apreciou o mérito da controvérsia ao reconhecer que a autora vendeu a motocicleta ao corréu em 2013, com entrega do bem e da nota fiscal, e que as infrações comprovadas ocorreram apenas em dezembro de 2021 e janeiro de 2022.

A prova da alienação do veículo e da perda da posse pela antiga proprietária justifica o afastamento de sua responsabilidade por débitos e infrações posteriores à venda, sem que isso autorize a imposição de transferência administrativa imediata ao DETRAN/PA sem observância das exigências legais.

O julgador não é obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para demonstrar as razões de acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já analisada, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O DETRAN/PA possui legitimidade passiva em demanda que busca regularização de registros administrativos de veículo, ainda que não tenha participado da negociação particular de compra e venda. 3. A comprovação da alienação e da perda da posse do veículo afasta a responsabilidade da antiga proprietária por débitos e infrações posteriores, sem impor ao órgão de trânsito a transferência imediata da titularidade sem observância do procedimento administrativo próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, VII, 81, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; CTB, arts. 123, 124 e 134; CC, art. 1.226; Lei Estadual nº 6.017/1996, com redação dada pela Lei nº 8.867/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1.791.704/PR; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, Súmula 585; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801055-88.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.12.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800226-37.2018.8.14.0046, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM N. 0800721-44.2022.8.14.0110

EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA

EMBARGADOS:
DEJANIRA DE JESUS SOUSA SANTOS, ELIAS SILVA LOPES e ACÓRDÃO ID N. 35329039

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
opostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
em face do Acórdão de ID n. 35329039, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo Interno, tão somente para afastar a determinação de transferência imediata do veículo pelo
DETRAN/PA
, mantendo-se os demais termos da decisão que reconheceu a alienação do bem e afastou a responsabilidade da autora pelos débitos e infrações posteriores, tendo como embargados
DEJANIRA DE JESUS SOUSA SANTOS e ELIAS SILVA LOPES
.

Aduz que o STJ já sedimentou entendimento de que o DETRAN não é parte legítima em demanda que vise questionar a legalidade ou excluir infração de trânsito lavrada por órgão diverso.

Acrescenta que impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão verificada, com o devido enfrentamento da ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para declarar a inexigibilidade de débitos tributários. Uma vez reconhecida tal ilegitimidade, requer-se o reconhecimento dos efeitos modificativos do julgado, para que seja afastada a condenação da autarquia em matéria tributária, com a adequação do dispositivo sentencial aos limites objetivos e subjetivos da competência da autarquia.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

O prazo para a apresentação de
contrarrazões
transcorrera
in albis
. (ID n. 36792278)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 35329039):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a demanda, para declarar que a motocicleta não mais pertence à autora desde o ano de 2013, atribuindo ao adquirente a responsabilidade pelos débitos e infrações posteriores, e determinando ao DETRAN/PA a transferência da titularidade do veículo para o nome do corréu, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31523230):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da controvérsia reside na existência de responsabilidade da antiga proprietária do automóvel em relação a infrações e débitos, após a sua venda.

Da Preliminar – Ilegitimidade Passiva

A autarquia estadual sustenta ilegitimidade passiva, por não ter participado da relação jurídica de compra e venda do veículo. Alega que não pode ser compelida a efetivar a transferência sem que sejam observados os requisitos formais exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como apresentação do CRV assinado, vistoria e documentos do adquirente.

Não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais tem evoluído no sentido de mitigar os efeitos do art. 134 do CTB, quando comprovada, por outros meios idôneos, a tradição do bem e a posse exclusiva pelo adquirente, ainda que ausente a comunicação formal ao órgão de trânsito.

No caso dos autos, ficou devidamente comprovada a alienação do veículo à terceira pessoa (ELIAS SILVA LOPES), com entrega da nota fiscal e posse pacífica desde 2013, além de prova testemunhal que corroborou os fatos narrados na inicial. Trata-se de situação excepcional que justifica a atuação do Poder Judiciário para evitar que o nome da autora continue sendo vinculado a um bem sobre o qual não possui mais domínio, especialmente diante das cobranças indevidas de tributos e penalidades administrativas.

Assim, o DETRAN/PA, embora não tenha participado da negociação, figura como parte legítima na demanda, pois é a autoridade responsável pela alteração do registro da propriedade do veículo e pela manutenção das penalidades e débitos em nome da autora.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, o DETRAN alega impossibilidade jurídica da transferência determinada judicialmente, sob o argumento de que o ato exige observância às formalidades legais previstas no CTB (arts. 123 e 124), especialmente quanto à vistoria veicular e apresentação de documentos do comprador.

Contudo, igualmente sem razão.

O juízo de origem agiu com acerto ao considerar que a prova da tradição do bem e da posse pelo adquirente é suficiente para afastar a responsabilidade da autora pelos débitos gerados após a alienação, mesmo na ausência da formalização junto ao órgão de trânsito. O STJ possui entendimento nesse sentido, conforme precedentes (AgInt no REsp 1.791.704/PR).

Assim, ao contrário do que alega o apelante, não se trata de substituição da atuação administrativa pela judicial, mas de garantia da segurança jurídica e do direito de propriedade, evitando que terceiro continue sendo responsabilizado por um bem já alienado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA COM RELAÇÃO AO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada, para suspender a cobrança de IPVA contra o ex-proprietário do veículo que não comunicou ao DETRAN a venda do bem.

2. O Agravante alega que os arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário do veículo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, em trinta dias, comunicação sobre a transferência de propriedade, sob pena de ter de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tais dispositivos não se aplicam aos débitos tributários de IPVA, mas sim às multas de trânsito, conforme determinada a Súmula 858/STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

4. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801055-88.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. (...)”

Adentrando o mérito do recurso em caso, após reexame detido dos autos, entendo que o agravo interno merece provimento parcial.

Inicialmente, não procede a alegação de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA. Embora a autarquia não tenha participado da negociação entre as partes, é o órgão responsável pela gestão do cadastro de veículos e pela vinculação administrativa do bem ao proprietário registrado. Por isso, é parte legítima para responder à demanda que busca a regularização desses registros.

No mérito, ficou demonstrado nos autos que a autora vendeu a motocicleta ao corréu Elias Silva Lopes no ano de 2013, tendo ocorrido a entrega do bem e da nota fiscal. Essa circunstância foi confirmada pela prova testemunhal produzida em audiência e não foi contrariada por outras provas.

A sentença também registrou que as únicas cobranças comprovadas nos autos são notificações de infrações de trânsito ocorridas em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, ou seja, muitos anos após a venda do veículo.

De fato, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o antigo proprietário deve comunicar ao órgão de trânsito a transferência do veículo no prazo de trinta dias, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades até a comunicação. Também é certo que o art. 123 do mesmo diploma prevê que a transferência da propriedade deve ser formalizada perante o órgão de trânsito.

Contudo, no caso concreto, a prova dos autos demonstra que a autora não mais detinha a posse do veículo desde 2013 e que as infrações ocorreram muitos anos depois da venda. Nessas circunstâncias, não se mostra razoável que a autora continue sendo responsabilizada por penalidades decorrentes de um veículo que não mais integra seu patrimônio.

Por essa razão, entendo que deve ser mantida a conclusão da sentença no ponto em que afastou a responsabilidade da autora pelas infrações posteriores à alienação do veículo.

Sobre isso, diz a monocrática (
31523230
):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA COM RELAÇÃO AO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada, para suspender a cobrança de IPVA contra o ex-proprietário do veículo que não comunicou ao DETRAN a venda do bem.

2. O Agravante alega que os arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário do veículo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, em trinta dias, comunicação sobre a transferência de propriedade, sob pena de ter de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tais dispositivos não se aplicam aos débitos tributários de IPVA, mas sim às multas de trânsito, conforme determinada a Súmula 858/STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

4. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801055-88.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020)”.

Entretanto, assiste razão ao DETRAN/PA quanto à determinação de transferência imediata da titularidade do veículo.

A alteração da titularidade no cadastro do órgão de trânsito depende do cumprimento de procedimento administrativo próprio, que inclui a apresentação de documentos e a observância das exigências previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Não é possível impor ao DETRAN, sem a observância dessas formalidades, a realização direta da transferência para o nome do comprador.

Sobre isso:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E TUTELA ANTECIPADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR. COBRANÇA DE IPVA APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN E DE DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO A VENDA DA MOTOCICLETA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS APELADOS E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Agrício Brito da Silva Neto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de negativa de propriedade e pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do DETRAN/PA e de Werversom Oliveira Sampaio.

2. O autor buscava o reconhecimento da ilegitimidade pela cobrança de débitos de IPVA referentes aos anos de 2012 a 2017, relativos à motocicleta vendida ao segundo réu sem efetivação da transferência no órgão competente.

3. A sentença entendeu pela ausência de responsabilidade do DETRAN/PA, ante a inércia do autor em comunicar a alienação e a ausência do Estado do Pará no polo passivo, titular dos créditos tributários discutidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o antigo proprietário pode ser responsabilizado pelo pagamento de IPVA de veículo alienado cuja transferência não foi efetivada junto ao DETRAN;

(ii) Estabelecer se a ausência de comunicação da alienação pelo autor gera responsabilidade civil pelos débitos posteriores à venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legislação civil estabelece que a transferência da propriedade de bens móveis se opera com a tradição (CC, art. 1.226), mas o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao comprador a obrigação de providenciar a transferência no DETRAN (CTB, art. 123 e 134), sendo ao vendedor atribuída a responsabilidade solidária caso não comunique a alienação.

6. A Súmula 585 do STJ limita a responsabilidade solidária do ex-proprietário às penalidades administrativas, excluindo o IPVA do período posterior à alienação, salvo previsão legal em sentido diverso.

7. A legislação estadual (Lei Estadual nº 6.017/1996, com redação dada pela Lei nº 8.867/2019) prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunicar a venda ao DETRAN pelo pagamento do IPVA, criando exceção à orientação do STJ.

8. Não há nos autos provas suficientes da venda da motocicleta a terceiro e/ou comunicação da venda ao DETRAN, não justificando qualquer tipo de responsabilização por parte dos apelados.

9. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados inviabiliza o acolhimento do pedido formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A mera alegação de venda do bem, desacompanhada de documentos comprobatórios e de comunicação formal ao DETRAN, não é suficiente para afastar a legitimidade da cobrança de tributos incidentes sobre o veículo.

B. Não comprovado o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados, é inviável o reconhecimento de responsabilidade civil.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800226-37.2018.8.14.0046 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)”.

Assim, embora seja cabível afastar a responsabilidade da autora pelos débitos posteriores à venda, não se pode compelir o órgão de trânsito a efetuar a transferência administrativa do veículo sem o cumprimento das exigências legais.

Destarte, a partir dos elementos elencados, vislumbro motivos para reformar a decisão agravada parcialmente, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
afastar a determinação de transferência imediata do veículo pelo DETRAN/PA
, mantendo-se os demais termos da decisão que reconheceu a alienação do bem e afastou a responsabilidade da autora pelos débitos e infrações posteriores, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026